Tribunal: TJES
Processo: 5003878-33.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003878-33.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: MENDONCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003878-33.2022.8.08.0047

Recorrente:
BBC PAGAMENTOS LTDA

Recorrido:
MENDONCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CAPÍTULO DA SENTENÇA
A QUO
EM QUE SE RECONHECE
A
NULIDADE PELO VÍCIO
ULTRA PETITA
.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA.
COBRANÇAS ADVINDAS DE CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS.
CONTRATO VÁLIDO, PORÉM COM VALORES CONTROVERSOS.
SOLICITAÇÃO
APENAS
DE CANCELAMENTO
DO SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
QUE NÃO FOI ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
SEM RAZÃO JUSTIFICADA
. CONDUTA OMISSIVA DA QUAL DECORRERAM DANOS INDENIZÁVEIS AO CORRENTISTA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A controvérsia versa sobre a suspensão de débitos automáticos na conta bancária administrada pelo recorrente e de titularidade do recorrido, pessoa jurídica. Verifica-se que há um contrato de prestação de serviços do recorrido com terceiros, em que havia autorização para descontos em conta bancária, contudo o contratante discorda de algumas cobranças e solicitou à instituição financeira a suspensão do serviço de débito automático, mas não obteve êxito.

Em sentença
a quo
, foi reconhecida a
revelia do banco recorrente
, decretado extinto o contrato entre as partes, determinada a cessação dos descontos e condenado o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

A princípio, irresignado o banco argumenta que houve
nulidade da sentença
a quo
, na medida em que não foi pleiteada a rescisão do contrato de conta bancária pela parte autora.

Analisando detidamente a inicial, verifica-se que a pretensão é de suspensão do serviço de débito automático, pedido esse que não havia sido acatado pelo banco administrativamente. Em liminar, a parte autora havia pleiteado a proibição de novos descontos.

D
ata maxima vênia
,

impõe-se o reconhecimento de que a sentença se mostrou, em parte,
ultra petita
, razão pela qual deve ser
anulad
o
o
capítulo
em destaque
, apenas:

“
a)
DECLARAR extinto o contrato avençado entre as partes
, com a consequente cessação dos descontos em débito automático da conta da empresa requerente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada novo desconto, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”
(grifado)

Ou seja, no dispositivo, no item “a)” da sentença de primeiro grau, deve constar apenas a
obrigação de cessar os descontos em débito automático, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada novo desconto, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, reconhecendo-se a nulidade da parte inicial.

No mais, argumenta o recorrente que a decretação de revelia em primeiro grau gera apenas presunção relativa de veracidade, razão pela qual deveriam ser levados em consideração os argumentos em recurso inominado, bem como os instrumentos contratuais juntados com o recurso.

Entretanto, os argumentos postos em recurso inominado, mormente as informações contratuais que supostamente permitiriam os descontos, são inovações recursais. No caso, o magistrado
a quo
firmou as razões do seu convencimento analisando as questões de fato e de direito da forma posta na inicial, que estão corroboradas pela prova documental da parte autora. Argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferem o princípio da ampla defesa, e, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento das argumentações inovadoras.

Ainda assim, cumpre destacar que a parte autora não discute com a instituição financeira recorrente a respeito das diferenças a maior que reputa indevidas e que foram cobradas por terceiros. A lide nestes autos se restringe ao pedido de suspensão do serviço de débito automático que não foi acatado pelo banco recorrente, apesar de o recorrido também lhe apresentar administrativamente as razões que justificavam o pleito.

Verifica-se do atendimento pelo preposto do banco recorrente (
conversas juntadas com a inicial
) que a orientação foi para que o correntista entrasse em contato com o solicitante do desconto, apesar de o pedido ter sido direcionado para a instituição financeira, conforme orienta a Resolução nº 4.790, de 26/03/2020, do Banco Central
1
:
Art. 6º É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária
.

Dessa forma, considerando a prova documental juntada pela parte autora, corroborada pela presunção relativa de veracidade em decorrência da revelia, conclui-se pela falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, da qual decorreu danos ao recorrido.

Sobre os danos morais, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que as pessoas jurídicas sejam suscetíveis ao padecimento de dano moral, no entanto exclusivamente àquele que diga respeito à sua imagem, à sua honra objetiva, o que foi demonstrado no caso, uma vez que da inércia do banco em suspender os descontos que o correntista reputava indevidos decorreu a inadimplência de outros débitos de maior relevância como o FGTS mensal e os fornecedores de peças para as atividades regulares da empresa. Nesse exato diapasão: “
[...]A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. [...]
” (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.370.126; Proc. 2013/0047525-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes).

No tocante ao
quantum
indenizatório
fixado pelo juízo de origem, no importe de
R$ 8.000,00
, está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano, portanto, não é caso de alteração da referida condenação.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
parcial
de modo a reformar o ato sentencial para, tão somente, anular o capítulo de declaração de extinção do contrato avençado entre as partes.

No mais,

mantenho incólume a sentença
a quo
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, para LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

1
Dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.
Disponível em https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/50957/Res_4790_v3_P.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)